Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES. DIREITO DE COBRANÇA. ABUSO DE DIREITO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência de débito, relativamente a dívida junto à requerida, referente ao contrato n.o 39776288, bem como determinar a suspensão da cobrança de quaisquer parcelas relativas ao referido contrato. b) condenar a ré solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da presente data, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação; c) determinar que a ré promova a exclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento”.
2. Na origem o recorrido ajuizou ação em que pretende a repetição de indébito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que requereu o cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia, internet e televisão à cabo. Afirma que em 09/02/2018 a empresa recolheu os equipamentos referentes à TV à cabo. O equipamento referente ao serviço de conexão com a internet, no entanto, só foi recolhido pela ré após 20 meses. Alegou que mesmo após o pedido de encerramento do contrato, a ré continuou a cobrar pelos serviços que não mais estavam sendo prestados, passando a realizar cobranças indevidas e ostensivas. Relata que foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 40041873 e Id. 40041874). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40041879).
4. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afirma que não houve a negativação do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes, afastando-se a alegada conduta ilícita. Aduz a desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação civil, não havendo ilícito na cobrança dos valores.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição nos cadastros de inadimplentes e cobrança indevida. Consta da fundamentação da sentença que a aludida inscrição era fato incontroverso, o que não é compatível com a realidade dos autos (Id. 40041799, pág. 2). Não há prova nos autos a respeito da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes. O fato de constar dívida na plataforma do Serasa (Id. 40041777) não configura negativação do nome da autora. No entanto, a negativa de crédito de Id. 40041776, com base fundamento em “restritivo externo” permite a conclusão de que as únicas “dividas” da autora cadastradas no aplicativo do Serasa (Id. 40041777), vinculadas à recorrente, possam ter contribuído para a negativa de concessão de crédito por terceiro.
7. A cobrança realizada pela empresa recorrente foi indevida, em face do cancelamento do contrato. Ainda que se tratasse de cobrança de valor devido, as ligações sucessivas extrapolam o exercício regular do direito. Além de a cobrança ser indevida, houve abuso no exercício do direito de cobrança. Dano moral configurado.
8. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da empresa ré/recorrente.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.